Tribunal: TJBA
Processo: 8038693-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038693-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

AGRAVADO: JEFFERSON GONCALVES NEVES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO DE VALORES OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para bloqueio de valores, via BACENJUD, em contas de todos os réus, inclusive da agravante, no valor de R$ 142.871,00, em ação indenizatória baseada na suposta participação das rés em esquema de pirâmide financeira.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção do bloqueio judicial de valores da agravante, instituição de pagamento que figurou como beneficiária operacional em boletos bancários utilizados nas transações realizadas pelos autores.

III. Razões de decidir

3.

A mera indicação da agravante como beneficiária nos boletos não comprova, em juízo de cognição sumária, sua participação no esquema fraudulento, sendo compatível com sua atuação como plataforma de pagamento.

4.

Inexistem nos autos elementos que demonstrem que a agravante tenha retido valores, auferido vantagem econômica ou interferido na relação contratual dos autores com as rés apontadas como captadoras dos recursos.

5.

Ausência de prova de falha específica na prestação do serviço de pagamento que justifique responsabilidade solidária ou direta da agravante em sede de tutela provisória.

6.

A manutenção do bloqueio representa risco de dano inverso, com potencial prejuízo à atividade empresarial lícita da agravante.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência quanto à agravante, determinando o desbloqueio de valores eventualmente constritos em seu nome, mantida a decisão quanto aos demais réus.

Tese de julgamento:
“1. A atuação como beneficiária operacional em boletos bancários não caracteriza, por si só, participação em esquema fraudulento. 2. A ausência de prova de retenção de valores, vantagem econômica ou falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade solidária da plataforma de pagamento em sede de tutela provisória.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038693-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME e como agravados JEFFERSON GONCALVES NEVES DE OLIVEIRA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.